Tribunal: TJDFT
Processo: 0752029-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752029-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BARBATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição e os documentos apresentados pelo Agravado (IDs 24051355 e 24051356), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator